Tribunal: TJSP
Processo: 1507502-92.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
Não registrada a alienação fiduciária na Serventia Predial, não se constitui a propriedade fiduciária. Por conseguinte, o proprietário/promitente vendedor responde por débito de IPTU.